Tribunal: TJPA
Processo: 0865235-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865235-54.2018.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: CYNTIA DE NAZARE TRINDADE DA SILVA, JAMES DEVD ANDRADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0865235-54.2018.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (HOSPITAL LAYR MAIA)

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PB 128341 e ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18663

APELADA: CYNTIA DE NAZARÉ TRINDADE DA SILVA, representada por JAMES DEVD ANDRADE DA SILVA

ADVOGADO: SUZIANE XAVIER AMERICO – OAB/PA 17673

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM TEMPO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUANTO AO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIOS E BOLETINS MÉDICOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde e o hospital credenciado ao custeio das despesas hospitalares e cirúrgicas da autora, além do pagamento de multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes arguiram a ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde, a ausência de demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora do plano de saúde responde solidariamente pelos danos, em tese, decorrentes da atuação de hospital credenciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. O acervo probatório dos autos demonstra que o procedimento cirúrgico foi realizado em prazo razoável, conforme indicação médica;

5. Configurou-se o descumprimento da tutela de urgência, pelo atraso na entrega dos prontuários médicos, porém o valor da multa cominatória mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, justificando a sua redução de R$ 46.000,00 (quarenta e seus mil reais) para R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais);

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A multa cominatória pode ser reduzida caso se revele excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2540016/RJ, Quarta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 26/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinário em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (HOSPITAL LAYR MAIA), objetivando a reforma da sentença (Id. 9272897) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CYNTIA DE NAZARÉ TRINDADE DA SILVA, representada por seu cônjuge JAMES DEVD ANDRADE DA SILVA, condenando as rés, solidariamente, ao custeio de todas as despesas referentes à internação e cirurgia da autora, assim como dos medicamentos e tratamentos apontados como necessários para a sua sobrevivência e manutenção de sua saúde, até o seu completo restabelecimento, bem como consolidando a multa cominatória no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Nas razões recursais (Id. 9272899), os apelantes arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., ante a inexistência de nexo de causalidade com o dano alegado pela autora, consistente na demora na realização de procedimento cirúrgico e na suposta recusa administrativa de entrega de prontuário, fatos alheios à atuação da operadora de plano de saúde. No mérito, sustentaram a ausência de recusa da cobertura e de demora excessiva na realização do procedimento, a inexistência de ato ilícito, a comprovação da regular prestação do serviço por meio dos prontuários juntados aos autos. Argumentou que o procedimento não teria como ser imediato, dada a própria natureza da intervenção, bem como o estado clínico geral da paciente. Aduziu que não houve descumprimento da tutela de urgência, visto que a autora foi internada e recebeu todo o suporte necessário, tendo sido o procedimento cirúrgico realizado poucos dias depois. Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da multa cominatória.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 9272906).

Em petição incidental (Id. 22848355), a autora aduziu que a periodicidade e o valor da multa cominatória foram objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 0808617-22.2018.8.14.0000.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. aduziu a sua ilegitimidade passiva, afirmando não possuir ingerência sobre os fatos alegados pela autora.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo pelos danos causados, em tese, ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º do CDC. Nesse sentido, especificamente quanto á solidariedade entre a operadora de plano de saúde e hospital conveniado, confira-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. GESTANTE. DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE. NASCIMENTO PREMATURO DO BEBÊ COM 32 SEMANAS, DEVIDO À DOENÇA. DIVERSAS COMPLICAÇÕES DE SAÚDE. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONVENIADO COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA. N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.

2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Em recurso especial, é incabível revisar o quantum indenizatório por dano moral e estético que não se mostra irrisório ou exorbitante, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2540016/RJ, Quarta Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 26/11/2024, grifei).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 9272736), a autora alegou que em 20/10/2018 descobriu um aneurisma cerebral e ficou em coma, sendo-lhe indicada em 26/10/2018 a realização de cirurgia de embolização. No entanto, o procedimento foi adiado indefinidamente até o conserto de uma máquina necessária para a cirurgia. Afirmou, também, que o Hospital Layr Maia se recusou a fornecer o prontuário médico a seus familiares.

Conforme a documentação acostada aos autos, o exame que diagnosticou o aneurisma foi realizado em 24/10/2018 (Id. 9272752). No dia seguinte, foi emitido laudo de risco cirúrgico que considerou a autora apta para intervenção com suporte de UTI (Id. 9272756, p. 2). Em 26/10/2018, foi emitido parecer médico contrário à imediata realização da cirurgia, sob a justificativa de que “
este aneurisma só deve ser tratado por embolização em aproximadamente 10 dias após o período de vasoespasmo. Fazer o procedimento agora culminará na piora da paciente
” (Id. 9272881). O procedimento cirúrgico foi realizado em 31/10/2018 (Id. 9272827).

Portanto, não se verifica a demora injustificada ou desproporcional na realização do procedimento cirúrgico, tampouco a negativa de cobertura dos medicamentos e tratamentos necessários, de forma que, nessa matéria, houve o cumprimento da obrigação de fazer pelas rés em tempo razoável, exaurindo o pedido principal da ação antes mesmo da prolação da sentença.

Assim, a controvérsia do recurso diz respeito à ocorrência de descumprimento da tutela de urgência e à adequação da multa cominatória aplicada.

Quanto ao alegado pela autora na petição incidental de Id.
22848355, e
m consulta aos autos do Agravo de Instrumento de nº 0808617-22.2018.8.14.0000, interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, verifico que o relator, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, manteve o valor e a periodicidade das
astreintes
na decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo apenas para suspender o bloqueio via Bacenjud (Id. 1300872 dos referidos autos), porém, ao final, o agravo não foi conhecido (Id. 6830327 dos referidos autos), em razão da perda superveniente do objeto pela prolação da sentença no processo principal. Desse modo, não se operou a preclusão da matéria, sendo possível a sua análise na presente apelação.

Nos termos do art. 537, § 1º do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

O juízo plantonista deferiu a tutela de urgência (Id. 9272744), determinando a entrega dos prontuários e boletins médicos no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hora, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). As rés foram intimadas em 28/10/2018 (Id. 9272747). Após a autora informar o descumprimento da medida (Id. 9272751), o juízo de primeiro grau aplicou a multa cominatória no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), correspondente a quarenta e seis horas de atraso no cumprimento (Id.

9272825). Às 15h30 do dia 31/10/2018, a oficial de justiça plantonista procedeu à busca e apreensão dos boletins e prontuários da autora, certificando na ocasião que a paciente já havia realizado o procedimento cirúrgico naquela manhã (Id. 9272824).

Desse modo, em que pese a ausência de cumprimento tempestivo da obrigação de entregar os prontuários e boletins, considerando que foi realizada a própria cirurgia quatro dias após o ajuizamento da ação, o valor fixado a título de multa pelo descumprimento da obrigação acessória se mostra desproporcional, razão pela qual cabe a revisão do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, totalizando R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), correspondente a quarenta e seis horas de descumprimento.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para reduzir o valor da multa cominatória a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que a parte apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025